Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUBSISTÊNCIA DA RESTRIÇÃO IRREGULAR POR POUCOS DIAS - REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manutenção da restrição de crédito após a quitação da dívida dá ensejo à indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
2. Inaplicável a causa excludente de indenização da súmula 385, do STJ.
3. A subsistência da restrição irregular por poucos dias após quitada a dívida, no contexto em que a inadimplência subsistiu por quase dois anos, recomenda redução do valor da indenização para valor mínimo, no caso fixado em R$ 500,00.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.